Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-61.2023.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1002483-61.2023.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o embargado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput), fixando pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 dias-multa, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 meses.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão que fixou pena-base em 03 meses de detenção; (ii) pena mínima legal prevista no art. 306, caput, do CTB é de 06 meses de detenção; (iii) circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente ao embargado; (iv) inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.
3. Requerimentos dos embargos: (i) correção do erro material na dosimetria; (ii) fixação da pena definitiva em 06 meses de detenção; (iii) manutenção dos demais termos do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação da pena-base do embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, destinando-se ao aperfeiçoamento da decisão judicial.
6. Caracteriza erro material, passível de correção por embargos de declaração, a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; art. 293; CP, art. 33, § 2o, “c”; CPP, art. 619.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002483-61.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DUARTE - CPF: 580.888.651-15 (EMBARGADO), ALEX RUPE DOS SANTOS - CPF: 965.304.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DE CASTRO - CPF: 049.533.671-89 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o embargado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), fixando pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 dias-multa, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 meses.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acórdão que fixou pena-base em 03 meses de detenção;
(ii)
pena mínima legal prevista no art. 306,
caput
, do CTB é de 06 meses de detenção;
(iii)
circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente ao embargado;
(iv)
inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

3.
Requerimentos dos embargos:
(i)
correção do erro material na dosimetria;
(ii)
fixação da pena definitiva em 06 meses de detenção;
(iii)
manutenção dos demais termos do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação da pena-base do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, destinando-se ao aperfeiçoamento da decisão judicial.

6.
Caracteriza erro material, passível de correção por embargos de declaração, a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306,
caput
; art. 293; CP, art. 33, § 2o,
“c”
; CPP, art. 619.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra acórdão desta Quarta Câmara Criminal que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso ministerial para condenar o embargado
João Pedro Duarte
pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

O embargante aponta a existência de erro material na dosimetria, sustentando que a pena mínima prevista para o crime de embriaguez ao volante é de 06 (seis) meses de detenção, e não 03 (três) meses como constou no acórdão.

Requer, assim, a correção do erro material, com a fixação da pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, mantendo-se os demais termos do acórdão (id. 328589388).

A Defensoria Pública manifesta-se pelo acolhimento dos embargos (id. 331054365).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

Sem maiores delongas, verifica-se que há erro material a ser corrigido na aferição da pena do embargado.

Observa-se dos autos que, durante o dimensionamento da reprimenda, fixou-se, na primeira fase da dosimetria, a pena-base em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa em desfavor do embargado
João Pedro Duarte
.

Ocorre que, como bem pontuado nos embargos de declaração, há correção a ser observada, porquanto o art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece pena mínima de 06 (seis) meses de detenção, e não 03 (três) meses, como equivocadamente consignado no acórdão embargado.

Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao embargado e inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

Mantém-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal, bem como a substituição por uma pena restritiva de direitos, a ser determinada pelo juízo da execução.

Preserva-se, igualmente, a pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público para corrigir erro material no acórdão e estabelecer a pena do embargado
João Pedro Duarte
em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025